Tribunal: TJDFT
Processo: 0708374-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0708374-89.2023.8.07.0000 DESPACHO Em análise à petição em id. 47325037. O agravante retorna aos autos para “requerer a análise do recurso visto que o leilão está marcado para dia 05/06/2023, conforme já informado”. Assim, reitera o pedido de efeito suspensivo, para evitar a perda de objeto do recurso. Todavia, a competência da relatoria eventual restringe-se ao exame de medidas urgentes, consoante norma regimental, arts. 82, § 2o e 90 do RITJDFT. Vejamos: Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 1o Para as hipóteses previstas nos incisos II e III, a redistribuição pressupõe urgência na apreciação de medidas ou no julgamento e restringe-se a agravos de instrumento, mandados de segurança, habeas corpus, medidas cautelares, reclamações, processos criminais com réu preso e outros feitos que, por sua natureza e a juízo do Primeiro Vice-Presidente, reclamem igual providência. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos. (Grifado) [...] Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. (Grifado) Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. No caso, o agravo de instrumento ataca a decisão que rejeitou a impugnação e homologou a avaliação do imóvel penhorado, determinando, desde logo, a designação de hasta pública para alienação do bem. Em análise ao pedido liminar do recurso, a Relatoria natural indeferiu o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, especialmente por não vislumbrar a probabilidade do direito. Pontuou que, “não configurado erro (ou outro vício) na avaliação do imóvel, não há que se falar em necessidade de nova avaliação ou de prova pericial, o que afasta a probabilidade do direito do agravante” (id. 44616223). Contra essa decisão monocrática, o agravante interpôs agravo interno em 30/03/2023, reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo para impedir “a realização da hasta pública designada nos autos originários” (id. 45237390). A Relatoria natural intimou os agravados para contrarrazões ao agravo interno (id. 45242285), as quais foram apresentadas. Em seguida, determinou intimação do agravante para falar sobre questões preliminares arguidas em contraminuta (id. 46257848). Logo, estando o recurso apto a pronunciamento de mérito e não havendo fato novo, não cabe à Relatoria eventual reapreciar o pedido liminar já examinado e indeferido. A propósito, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e que os efeitos da decisão possam acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Portanto, a simples urgência informada, que sequer constitui fato, não determina reapreciação do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, nada há a prover por esta Relatoria eventual quanto ao pedido de id. 47325037. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão da Relatora sorteada, Desa. Maria Ivatônia. Brasília – DF, 2 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator eventual